Tribunal: TJBA
Processo: 0168437-11.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0168437-11.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: SOCIETE AIR FRANCE e outros

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL RODRIGUES LOPEZ, CLAUDIO MAIA COSTA FERREIRA, ODONEL VILAS BOAS JUNIOR, CARLA CHRISTINA SCHNAPP

APELADO: UILCENIA MOREIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
VANESSA DE SOUZA CHECCUCCI, ADRIANA TAPIOCA BASTOS SOUSA, MARIA FERNANDA TAPIOCA BASTOS, JULIANE ANDRADE PEREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES DAS RÉS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO MATERIAL DECORRENTE DE EXTRAVIO DE BAGAGEM. CONVENÇÃO DE MONTREAL. APLICAÇÃO DO TETO INDENIZATÓRIO INTERNACIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelas Demandadas, contra sentença que as condenou, solidariamente, ao pagamento de indenizações por danos moral e materiais, em decorrência de extravio de bagagem, durante vôo internacional. Após negativa inicial do TJ/BA e esgotamento de Embargos Declaratórios, foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário, sendo este último provido pelo STF, determinando-se a aplicação das Convenções de Varsóvia e de Montreal quanto aos danos materiais. Os autos retornaram para juízo de retratação, a fim de adequar o acórdão à tese de repercussão geral fixada no Tema n.º 210.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a indenização por danos materiais, em transporte aéreo internacional, deve observar os limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal; e estabelecer se tais limites também se aplicam à reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, fixada no Tema n.º 210 de Repercussão Geral (RE 636.331), reconhece que, conforme o art. 178 da CF/88, os Tratados Internacionais que limitam a responsabilidade das transportadoras aéreas, como as Convenções de Varsóvia e de Montreal, prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor, no tocante a danos materiais.

4. O art. 22, item 2, da Convenção de Montreal (Decreto nº 5.910/2006), estabelece o limite de 1.000 Direitos Especiais de Saque (DES) por passageiro, a título de indenização por extravio de bagagem, salvo se houver declaração especial de valor, o que não foi comprovado nos fólios.

5. A reparação por dano extrapatrimonial não está sujeita aos limites das Convenções Internacionais, conforme ressalvado, expressamente, no referido julgamento, sendo legítima sua fixação autônoma, com base no ordenamento jurídico interno.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 178; Decreto nº 5.910/2006 (Convenção de Montreal), art. 22, item 2.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.05.2017 (Tema 210 da Repercussão Geral).

__________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos os autos das Apelações Simultâneas n° 0168437-11.2008.8.05.0001, sendo Apelantes
SOCIETE AIR FRANCE E OUTRO
, sendo Apelada
UILCENIA MOREIRA DE CARVALHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.